Tribunal: STF
Processo: ARE 1520652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – PRELIMINARES – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – QUEBRA DE SIGILO – REJEITADAS – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AFASTADO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INDEVIDO – PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM INSERÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – CONCEDIDO – ATENDIMENTO DOS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DE JOSÉ AILTON E ELIVELTON – DESPROVIDOS – RECURSO DE MARIA VILMA – PARCIALMENTE PROVIDO.



    Não se verifica ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no inciso XI do art. 5.º da Constituição Federal, quando presentes fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do réu, o qual consentiu com a entrada dos policiais na residência.



    Não há falar em nulidade, quando a decisão que defere a quebra dos dados celulares aponta os dados essenciais legitimadores da medida



    Incabível falar em absolvição da conduta quando os elementos de convicção carreados aos autos são robustos em demonstrar a autoria no delito de tráfico de drogas descrito na denúncia.



    Havendo nos autos provas capazes de evidenciar a permanência e a estabilidade da associação entre os réus para o exercício da traficância, a condenação pelo crime de associação para o tráfico, é medida que se impõe.



    Não é possível o reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado quando o contexto fático aferido no caso concreto, em especial o modus operandi da empreitada criminosa, demonstra, indubitavelmente, a inserção do acusado em organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes.



    Sendo a apelante primária e a reprimenda corporal fixada em 8 (oito) anos de reclusão, bem como ausente circunstância judicial desfavorável, o regime inicial semiaberto revela-se o mais adequado à prevenção e reprovação da conduta, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal.



    Recursos conhecidos. Apelações de José Ailton E Elivelton, desprovidas. Recurso de Maria Vilma, parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente